Tribunal: CARF
Processo: 10980.909747/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909747/2010-72
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-002.994 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2023
Embargante
GRECA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Verificada no acórdão embargado inexatidão material devido a lapso
manifesto, é de rigor a admissão dos embargos para correção do erro.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para retificar o acórdão
embargado, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909747/2010-72
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909747/2010-72

Em atenção ao princípio da economia processual, transcrevo e adoto o relatório
constante no despacho de admissibilidade dos embargos ora analisados:
“Trata-se dos Embargos de Declaração de fls. 111 a 117, opostos em face do
Acórdão no 1002-001.652, de 3 de setembro de 2020 (fls. 91 a 103), por meio do qual
a 2a Turma Extraordinária, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso
Voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada.
Da decisão recorrida a Contribuinte foi formalmente cientificada em 21 de
janeiro de 2021 (fl. 108), de modo que são tempestivos os Embargos de Declaração
protocolados em 25 de janeiro de 2021 (fl. 109), nos termos do art. 65 do Anexo II da
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
A decisão embargada apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP,
pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Cientificada da decisão, a Recorrente apresenta os Embargos de Declaração
cuja admissibilidade se encontra ora sob exame, em que alega existirem na decisão
embargada as seguintes omissões:
 deixou de aplicar a Súmula CARF n° 84; e
 não apreciou os argumentos fáticos postos na peça recursal”

Os embargos de declaração foram admitidos parcialmente.
A alegação de falta de aplicação da Súmula CARF n° 84 não foi admitida visto
que “a situação que compõe o objeto da Súmula CARF no 84 já havia sido superada pelo órgão
julgador de primeira instância, de modo que não mais integrava a matéria litigiosa levada à
apreciação do CARF, razão pela qual não há que se falar em omissão da decisão recorrida”.
No entanto, o presidente desta turma admitiu os embargos quanto à alegação de
omissão do Acórdão embargado quanto á apreciação das razões de defesa referentes à situação
fática do caso.
O relator do Acórdão da DRJ havia reconhecido a diferença entre o valor
recolhido e o débito confessado em DCTF, admitindo assim o indébito do pagamento de
estimativa. Ato contínuo, o relator iniciou análise de eventual utilização deste valor recolhido a
maior na apuração de CSLL, o que poderia implicar em duplo aproveitamento do crédito.
Após constatar (via leitura da Ficha 17 da DIPJ) que o montante computado na
apuração de CSLL não englobou a parcela recolhida a maior, o relator concluiu que o montante
de retenções de IRRF computado na apuração não poderia ser totalmente validado. Do total de
R$ 22.229,34 declarado na ficha 17 da DIPJ a título de IRRF, somente R$ 13.828,74 seriam
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909747/2010-72

válidos. Diante disto, o relator da DRJ utilizou uma parcela do saldo de pagamentos da
estimativa aqui analisada para recompor o saldo negativo de R$ 98.811,31, resultando assim no
reconhecimento de pagamento a maior parcial no valor de R$ 7.638,25 (grifo nosso):
“De acordo com a DIPJ/2008, a interessada informou na Ficha 54 da DIPJ um
total de R$ 22.229,34 de CSLL retida na fonte, enquanto utilizou, nessa mesma DIPJ,
R$ 8.410,60 de CSLL retida na fonte, para o cálculo das estimativas devidas relativas
aos meses de 2007 (Ficha 16), e R$ 22.229,34, para compor o saldo negativo do
período (Ficha 17) .
Assim, para a apuração da CSLL devida em 31/12/2007 (saldo negativo de R$
98.811,31), possuía somente um saldo de R$ 13.828,74 de CSLL retida na fonte e não
R$ 22.229,34, como quis fazer valer, necessitando, para a apuração do referido
saldo negativo, do valor de R$ 8.410,60 proveniente da estimativa paga a maior
em setembro de 2007.
[...]
Assim, não há que se falar na certeza e liquidez da parcela do DARF, no valor
de R$ 8.410,60, indicado pela interessada como pagamento indevido ou a maior do
que devido de CSLL estimativa em 2007, em função de sua utilização parcial, na
DIPJ, para compor o saldo negativo do período.
Ante o exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório no montante de R$ 7.638,25,
devendo-se compensar os débitos informados até o limite do crédito reconhecido.”

A presidência deste turma concluiu assim o despacho de admissão dos embargos:
Neste ponto, é importante registrar que o presente caso não corresponde à
situação de utilização integral do pagamento alegadamente efetuado a maior, e
tampouco envolve retificação de DCTF apresentada após a ciência do despacho
decisório. A bem da verdade, conforme a própria decisão de primeira instância já
evidenciou, como o valor declarado em DCTF é menor que o montante pago via
DARF, a parcela pleiteada a título de pagamento a maior encontra-se disponível nos
sistemas da RFB. E partindo desse cenário, valendo-se única e exclusivamente dos
dados contidos nas próprias declarações apresentadas pela Contribuinte, a DRJ
formulou uma conclusão no sentido de que a utilização de deduções a título de
retenções na fonte teria superado o valor efetivamente disponível, resultando na
apropriação de parte do crédito pleiteado, que a Contribuinte alega ter se originado sob
a forma de pagamento de estimativa a maior.
Ou seja, a DRJ concluiu que parcela do pagamento efetuado a maior a título de
estimativa mensal seria necessária para cobrir utilização em excesso a título de
retenção na fonte. E é justamente contra essa conclusão da DRJ que a Contribuinte se
insurgiu em sede de recurso voluntário. E ao contrário do que restou consignado na
decisão embargada, a então Recorrente elaborou explicações referenciadas nas
mesmas declarações utilizadas pela DRJ para chegar à sua conclusão, além de elaborar
cálculos, planilhas e apresentar uma cópia de folha do Livro Razão.
Diante do exposto, entendo que se verifica a omissão alegada pela Embargante.
Portanto, considerando que nos termos do art. 65 do Anexo II da Portaria MF
no 343, de 2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver omissão,
ADMITO os presentes Embargos de Declaração para que a omissão suscitada pela
Embargante seja suprida, especificamente no ponto em que alega que a decisão
recorrida não apreciou as razões da defesa referentes à situação fática do caso”
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909747/2010-72

É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral , Relator.
Admissibilidade
Os embargos de declaração opostos pelo contribuinte atendem aos requisitos
constantes no art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 e junho de 2015, devendo, portanto, ter
prosseguimento.
Mérito
Após exame dos autos e das razões consignadas nos embargos, constato que de
fato assiste razão ao embargante.
Em seu Recurso Voluntário, a empresa contesta a conclusão do Acórdão da DRJ
de apesar de 1) reconhecer o pagamento a maior de estimativa de IRPJ e 2) que esta parcela não
compôs a apuração do tributo na ficha 17 da DIPJ, concluir em abater do saldo de pagamentos
(valor recolhido a maior) em valor suficiente para apurar o saldo negativo de CSLL.
De fato, o relator do Acórdão recorrido não se manifestou sobre esta alegação da
recorrente.
Passemos então a analisar a questão apresentada.
Como já dito, trata-se de compensação de débitos via DCOMP que utilizou
crédito de pagamento a maior de estimativa de CSLL, recolhida em 31/10/2007, referente ao
período de apuração de setembro de 2007.
O relator do voto condutor do Acórdão da DRJ, reconheceu, e com base nas
declarações da recorrente (DCTF e DIPJ), que houve pagamento a maior desta estimativa de
setembro de 2007.
Houve recolhimento de R$ 30.943,333, ao passo em que a última DCTF ativa
aponta débito confessado no valor de R$ 14.894,48, valor idêntico do apurado em DIPJ, gerando
um saldo de pagamentos no valor de R$ 16.048,85:
DARF
R$ 30.943,33
DCTF
R$ 14.894,48
saldo de pagamento
R$ 16.048,85
E neste ponto, é importante observar que o relator do Acórdão da DRJ agiu bem
em verificar uma eventual utilização deste saldo de pagamentos na apuração da CSLL , com
vistas a evitar duplo aproveitamento. O recolhimento de estimativas, por ter natureza de mera
antecipação do devido, deve necessariamente ser computado ao final do período da apuração do
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909747/2010-72

IRPJ/CSLL. nos casos em que se pleiteia a repetição de algum recolhimento de estimativa é
necessária que a parcela repetida não seja computada na apuração.
No entanto, os julgadores da DRJ foram além, adotando um procedimento
desconhecido por este relator. Após constar que na ficha 17 da DIPJ, o montante computado a
título de estimativas pagas no período não compreende o crédito analisado neste autos, o relator
da DRJ passou a analisar o saldo negativo de IRPJ do mesmo período, o que foge do escopo do
caso aqui analisado. E prosseguindo na análise do saldo negativo, o relator concluiu, por critérios
irrelevantes neste momento, que o valor computado a título de retenção era indevido e
insuficiente para a composição do crédito de saldo negativo do modo em que apurado pela
recorrente.
Para suprir esta “carência de crédito” de saldo negativo, o relator da DRJ realizou
um abatimento do crédito de pagamento a maior analisado neste autos, resultando no já relatado
reconhecimento a menor. Ou seja, o relator transferiu parcela do crédito de pagamento a maior
para suprir uma eventual irregularidade no cômputo das retenções de CSLL.
Trata-se, como já dito, de um procedimento desconhecido por este relator. A
apuração da CSLL, com consequente verificação da ocorrência de eventual saldo negativo, ainda
que parcial, foge completamente do escopo da presente lide.
O único procedimento cabível neste caso, e que se relaciona com a análise do
saldo negativo, envolve apenas a verificação de eventual cômputo do recolhimento feito a maior
na apuração da CSLL. Em caso positivo, restaria a automática conclusão de duplo
aproveitamento do valor recolhido a maior, o que não se verificou nestes autos.
A análise das retenções de CSLL computadas na apuração do final do período,
inclusive com eventual glosa de retenções, e com consequente impacto no cálculo do saldo
negativo deve ser objeto de procedimento de fiscalização próprio e por autoridade competente e
lotada em setor da RFB especializado a este fim.
Logo, o Acórdão da DRJ deve ser reformado posto que o relator havia constatado
a ocorrência de todos os elementos necessários ao reconhecimento do crédito pretendido, ou
seja:
1. O recolhimento (R$ 30.943,33) efetivamente ocorreu e seus dados
constam nos sistemas da RFB tal como declarado em DCOMP;
2. O valor declarado em DCTF e DIPJ (R$ 14.894,48) foi validado pelo
relator;
3. O saldo de pagamento consta disponível nos sistemas da RFB;
4. O valor recolhido a maior (R$ 16.048,85) não foi computado na apuração
do tributo, conforme ficha 17 da DIPJ.

Portanto, voto pela reforma do Acórdão embargado, no sentido de que seja dado
provimento do Recurso Voluntário, reconhecendo o crédito pleiteado na DCOMP
14867.34321.310308.1.3.04-5720.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos opostos, com efeitos
infringentes, sanando a omissão e reformando o Acórdão 1002-001.652 de 03 de Setembro de
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909747/2010-72

2020 desta 2a turma extraordinária, para dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o
crédito de pagamento a maior no valor de R$ 16.048,85, nos termos acima discriminados
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral

Fl. 151
DF CARF MF
Original